Tribunal: CARF
Processo: 10925.002781/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.002781/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.427 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Recorrente
ADAMI SA MADEIRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. COMPETÊNCIA.
Compete ao fisco verificar as questões relacionadas ao imposto sobre a
propriedade territorial rural, podendo inclusive ponderar acerca da existência
ou não de área de reserva legal para fins de caracterização da isenção. No caso
concreto, a fiscalização simplesmente imputou a inexatidão da declaração
referente à área de reserva legal, diante da constatação de não se ter observado
o requisito legal de averbação da área na matrícula do imóvel rural ao tempo da
ocorrência do fato gerador, sendo para tanto irrelevante a existência ou
inexistência fática da área, uma vez que juridicamente ela não está
caracterizada para fins de gozo da isenção, caso se confirme não haver
averbação tempestiva na matrícula do imóvel.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
A averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel rural após a data
de ocorrência do fato gerador não autoriza a exclusão da área da incidência do
imposto sobre a propriedade territorial rural.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
PROVAS. PROTESTO GENÉRICO. INTEMPESTIVO E PROTELATÓRIO.
Não prospera o protesto genérico por produção de provas, inclusive
documentais, eis que não observado o regramento específico e preclusa a
oportunidade, além de tal pedido ser manifestamente protelatório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.002781/2008-64
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.427 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.002781/2008-64

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 198/223) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (e-fls.
182/192) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 02/05 e 124/127),
referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2004, no valor total
de R$ 24.751,11, tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA CAPÃO ALTO”,
cientificado em 10/12/2008 (e-fls. 128).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is) do Auto de Infração
(e-fls. 04), efetuou-se a glosa de parte da Reserva Legal (utilização limitada) declarada por falta
de declaração tempestiva em Ato Declaratório Ambiental e de averbação nas matriculas do
imóvel.
Na impugnação (e-fls. 131/162), em síntese, se alegou:
(a) Nulidade. Da incompetência do Agente Fiscal para emitir juízos de valor em
matéria puramente ambiental.
(b) Nulidade. Princípio da Autotutela.
(c) Área de Reserva Florestal Legal. Desnecessidade de ADA e de averbação.
(d) Erro na apuração da base de cálculo.
(e) Juros e Multa.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 182/192), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004
Áreas de Florestas Preservadas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP ou de
Utilização Limitada - AUL, como Área de Reserva Legal - ARL, está vinculada a
comprovação de sua existência, como laudo técnico específico e averbação na matrícula
até a data do fato gerador, respectivamente, e de sua regularização junto aos órgãos
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.427 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.002781/2008-64

ambientais competentes, como O Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo
requerimento deve ser protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em até seis meses após O prazo final para
entrega da Declaração do ITR. A prova de uma não exclui a da outra.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve ser interpretada
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não
deve ser concedida.
Intimado do Acórdão em 07/10/2010 (e-fls. 195/197), o contribuinte interpôs em
04/11/2010 (e-fls. 198) recurso voluntário (e-fls. 198/223), em síntese, alegando:
(a) Nulidade. Da incompetência do Agente Fiscal para emitir juízos de valor em
matéria puramente ambiental. Princípio da Autotutela. O Agente Fiscal é
incompetente para emitir juízo de valor em matéria ambiental, mesmo em sede
de tributação. Ao descaracterizar Área de Reserva Legal a fiscalização invade
competência do IBAMA e incorre em nulidade absoluta (Lei n° 9.393, de
1996, arts. 14, 15 e 16, §§1°, 2° e 3°; Portaria Ibama n° 230 de 2002, arts. 1°, I
e II, 2°, VII, X e XIX, 73, 74 e 76, I, II e VII; princípio da legalidade;
doutrina; jurisprudência; Decreto n° 70.235, de 1972, art. 52, I e II e §§ 1°, 2°
e 3°). Assim, diante da incompetência absoluta, devem ser anulados o
Acórdão de Impugnação e o Auto de Infração. Considerando a incompetência
do Agente Fiscal, o princípio da autotutela impõe a declaração de nulidade do
lançamento (doutrina e jurisprudência).
(b) Área de Reserva Legal. Desnecessidade de ADA e de averbação. O Auto de
Infração e o Lançamento de Ofício são improcedentes, bem como o Acórdão
de Impugnação, ao exigirem ADA e averbação. O laudo apresentado foi
considerado somente em parte. As informações prestadas são verdadeiras e
Laudo Técnico basta para comprovar a existência, regularidade e averbação de
75,3 hectares - matricula 20.110; 48,4 hectares - matricula 20.109;74,2
hectares – matricula 20.120; 4,8 hectares - matricula 20.121; totalizando 202,7
hectares de área de Reserva Florestal Legal. A área de Reserva Legal atende a
função socioambiental da propriedade e independentemente da data da
averbação cabe o reconhecimento da isenção fiscal, conforme jurisprudência,
inclusive do STJ, devendo se observar os princípios da legalidade, da verdade
material e formalismo moderado (Constituição, art. 225, § 1°, VII).
(c) Juros e Multa. O contribuinte agiu corretamente, logo não são devidos juros e
multa. Além disso, não houve inadimplemento ou falsidade na declaração,
tendo a demanda o efeito de suspensão da exigibilidade do crédito. Os juros e
a multa ofendem aos princípios constitucionais da capacidade contributiva e
do não confisco.
(d) Provas. Protesta provar por todos os meios admitidos em direito, em especial
prova documental.
É o relatório.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.427 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.002781/2008-64

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 07/10/2010 (e-fls. 195/197), o recurso
interposto em 04/11/2010 (e-fls. 198) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso, estando a
exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Nulidade. Da incompetência do Agente Fiscal para emitir juízos de valor em
matéria puramente ambiental. Princípio da Autotutela. Segundo o recorrente, o lançamento de
ofício invadiria a competência do IBAMA, eis que a Receita Federal não poderia descaracterizar
área ambiental e para tanto deveria celebrar convênio como o IBAMA (Lei n° 9.393, de 1996,
arts. 14 e 15). Assim, considerando a incompetência do agente fiscal em matéria puramente
ambiental, o princípio da autotutela imporia a declaração de nulidade do lançamento, sob pena
de ofensa ao princípio da legalidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 59; doutrina; e
jurisprudência).
Os argumentos em questão constituem a lide administrativa do presente processo,
logo a apreciação das ponderações do recorrente não se dá no bojo do poder de autotutela. De
qualquer forma, mesmo que o recorrente não houvesse levantado tais alegações, não seria o caso
de se exercer o poder de autotutela para cancelar o lançamento, eis que a argumentação
sustentada pelo recorrente não prospera.
Cabe ao contribuinte protocolar ADA junto ao IBAMA e recolher a respectiva
taxa, sujeitando-se à vistoria técnica do IBAMA, mas tais fatos não excluem a competência da
Receita Federal, por seus Auditores-Fiscais, de avaliar o cumprimento da legislação tributária
para fins de gozo de isenção tributária.
Compete ao fisco verificar as questões relacionadas ao aspecto tributário, podendo
inclusive ponderar acerca da existência ou não de área ambiental enquanto área de reserva legal
para fins de caracterização da isenção (CTN, arts. 111, II, e 142).
Não se pode confundir tal procedimento com exercício de competência do
IBAMA.
No caso concreto, a fiscalização simplesmente glosou parte da área de reserva
legal (utilização limitada) por falta de declaração tempestiva em ADA e falta de averbação na
matrícula do imóvel, sendo para tanto irrelevante a existência ou inexistência fática da área.
Logo, não vinga a preliminar de incompetência da fiscalização, não havendo que
se falar em ofensa aos princípios da autotutela ou da legalidade, não sendo a situação apta a gerar
a incidência do art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972.
Área de Reserva Legal. Desnecessidade de ADA e de averbação. A fiscalização
manteve a área de preservação permanente declarada de 213ha e reduziu a área de utilização
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.427 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.002781/2008-64

limitada declarada de 202,70ha para 75,20ha por falta de ADA tempestivo e por falta de
averbação na matrícula (e-fls. 04 e 126). O recorrente sustenta que Laudo Técnico (e-fls. 15/16
e 40/123) comprovaria a existência, regularidade e averbação de 75,3 hectares - matricula
20.110; 48,4 hectares - matricula 20.109; 74,2 hectares – matricula 20.120; 4,8 hectares -
matricula 20.121; totalizando 202,7 hectares de área de Reserva Florestal Legal. As matrículas
do imóvel constam das e-fls. 17/36 e revelam:
MATRICULA.
ÁREA
AVERBADA
AVERBAÇÃO
DATA
e-fls.
20.109
48,40
AV-4/20109
23/07/2004
18
20.110
75,26
AV-4/20110
23/07/2004
23
20.120
74,20
AV-5/20120
23/07/2004 28/29
20.121
4,84
AV-4/20121
23/07/2004
33
Portanto, não havia área de reserva legal averbada na data de ocorrência do fato
gerador, ou seja, em 01/01/2004, tendo sido a falta de averbação um dos motivos do lançamento
(e-fls. 04).
Note-se, contudo, que a fiscalização manteve a área de reserva legal de 75,2ha,
constante de ADA com discriminação da averbação em matrícula (e-fls. 37), não se atentando
para o fato de a averbação em questão (AV-4/20110) ter sido empreendida após o fato gerador
em 23/07/2004 (e-fls. 23).
O art. 10, §1°, II, a, da Lei n° 9.393, de 1996, determinava a subtração da área de
reserva legal prevista na Lei n° 4.771, de 1965, e esta em seu art. 16, § 8°, impõe expressamente
que a área de reserva legal deva ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no
registro de imóveis competente.
Assim, em face da lei tributária, a área de reserva legal a ser excluída da base de
cálculo deve observar as previsões da Lei n° 4.771, de 1965, e dentre elas está a averbação na
matrícula do imóvel rural, sendo o presente colegiado incompetente para afastar a norma legal
sob o fundamento de ofensa a princípios e regras constitucionais (Decreto n° 70.235 de 1972, art.
26-A; e Súmula CARF n° 2).
O entendimento em questão encontra respaldo na jurisprudência sumulada que
afasta a exigência de ADA, mas não a de averbação na matrícula do imóvel na data do fato
gerador:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Acórdãos Precedentes:
2202-003.723, de 14/03/2017; 2202-004.015, de 04/07/2017; 9202-004.613, de
25/11/2016; 9202-005.355, de 30/03/2017; 9202-006.043, de 28/09/2017.
Destarte, no caso concreto, a glosa se mantém em razão de não haver na data do
fato gerador averbação da área de reserva legal postulada pelo recorrente.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.427 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.002781/2008-64

Dos juros e da multa. Sendo cabível a glosa da área de reserva legal, não prospera
a alegação de não ter cometido nenhuma infração e de não ter havido incorreção na Declaração
de ITR ou inadimplemento e nem de um “novo” crédito erroneamente apurado e pendente de
decisão final. Logo, correta a aplicação da multa de ofício e juros de mora, não havendo que se
falar em ilegalidade ou em majoração tributária ofensiva aos princípios da capacidade
contributiva ou do não confisco, uma vez aplicada a legislação de regência e sendo o presente
colegiado incompetente para declarar a inconstitucionalidade de lei (Decreto n° 70.235 de 1972,
art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Prova. Não prospera o protesto genérico por produção de provas, inclusive
documentais, eis que não observado o regramento específico e preclusa a oportunidade (Decreto
n° 70.235, de 1972, art. 16, IV e §§ 1°, 4°, 5° e 6°, e 18, caput), além de tal pedido ser
manifestamente protelatório.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR a
PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital